Tribunal: STJ
Processo: 0020488-45.2015.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097126 - RJ(2025/0428473-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILMA DA SILVA
ADVOGADOS
: LINCOLN FERREIRA DALBONI - RJ114505
GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA - RJ240853
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA COLETIVO E CANCELAMENTO UNILATERAL COM
CIÊNCIA AO ESTIPULANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ
OBJETIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos materiais e morais, em que se pleiteia o restabelecimento de contrato de
seguro de vida coletivo cancelado unilateralmente ou a restituição dos valores
pagos. O valor da causa foi fixado em R$ 47.280,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para restabelecer o
contrato, condicionado ao pagamento das parcelas em atraso desde março de 2015,
e fixou indenização por danos morais.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgando improcedentes
os pedidos por reputar lícito o cancelamento unilateral com ciência ao estipulante,
indevidos o restabelecimento e a repetição de prêmios e fixou honorários em 15%
do valor da causa, observada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão violou os arts. 421, 422 e
765 do CC ao validar o cancelamento unilateral sem notificação direta ao
beneficiário, desconsiderando a boa-fé objetiva e a função social do contrato; (ii)
saber se houve violação do
o, V, do CDC por falta de informação adequada e
art. 6
Documento eletrônico VDA55875639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 55101f49-ab65-4206-a18e-871f6da5d835

prévia, inclusive quanto ao aviso com 30 dias; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à suficiência da ciência ao estipulante para legitimar o
cancelamento e afastar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a tese firmada no Tema n. 1.112 dos recursos repetitivos do
STJ, segundo a qual, no seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao
estipulante a obrigação de prestar informações aos segurados, bastando a
comunicação a ele quanto ao cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o recurso especial
Tese de julgamento
quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, a saber, que
no seguro de vida coletivo, a obrigação de informar é exclusiva do estipulante,
sendo suficiente a comunicação dirigida a ele para o cancelamento contratual,
conforme o Tema n. 1.112 dos recursos repetitivos do STJ”.
CC, arts. 421, 422, 765; CDC,
o, V; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 6
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 55101f49-ab65-4206-a18e-871f6da5d835

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097126 - RJ(2025/0428473-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILMA DA SILVA
ADVOGADOS
: LINCOLN FERREIRA DALBONI - RJ114505
GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA - RJ240853
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA COLETIVO E CANCELAMENTO UNILATERAL COM
CIÊNCIA AO ESTIPULANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ
OBJETIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos materiais e morais, em que se pleiteia o restabelecimento de contrato de
seguro de vida coletivo cancelado unilateralmente ou a restituição dos valores
pagos. O valor da causa foi fixado em R$ 47.280,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para restabelecer o
contrato, condicionado ao pagamento das parcelas em atraso desde março de 2015,
e fixou indenização por danos morais.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgando improcedentes
os pedidos por reputar lícito o cancelamento unilateral com ciência ao estipulante,
indevidos o restabelecimento e a repetição de prêmios e fixou honorários em 15%
do valor da causa, observada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão violou os arts. 421, 422 e
765 do CC ao validar o cancelamento unilateral sem notificação direta ao
beneficiário, desconsiderando a boa-fé objetiva e a função social do contrato; (ii)
saber se houve violação do
o, V, do CDC por falta de informação adequada e
art. 6
Documento eletrônico VDA55556572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 765e16a5-27cf-424b-abe4-e8dd04fa5ff7

prévia, inclusive quanto ao aviso com 30 dias; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à suficiência da ciência ao estipulante para legitimar o
cancelamento e afastar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a tese firmada no Tema n. 1.112 dos recursos repetitivos do
STJ, segundo a qual, no seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao
estipulante a obrigação de prestar informações aos segurados, bastando a
comunicação a ele quanto ao cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o recurso especial
Tese de julgamento
quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, a saber, que
no seguro de vida coletivo, a obrigação de informar é exclusiva do estipulante,
sendo suficiente a comunicação dirigida a ele para o cancelamento contratual,
conforme o Tema n. 1.112 dos recursos repetitivos do STJ”.
CC, arts. 421, 422, 765; CDC,
o, V; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 6
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WILMA DA
SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos óbices da Súmula
n. 7 e 5 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 685-687.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e c,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 603-604):

Documento eletrônico VDA55556572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 765e16a5-27cf-424b-abe4-e8dd04fa5ff7

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO
COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA SEGURADORA.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE. CIÊNCIA DO ESTIPULANTE. QUALIDADE DE
MANDATÁRIO DOS SEGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO
RESTABELECIMENTO
DO
CONTRATO
SECURITÁRIO.
IRREPETIBILIDADE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DA APÓLICE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Ação
ajuizada com a pretensão de restabelecimento de seguro coletivo estipulado pela
Fundação Municipal Beatriz Gama e Município de Volta Redonda em favor da
autora ou de restituição dos valores pagos deste o início do contrato, que se funda na
alegação de que a seguradora promoveu o cancelamento unilateral do seguro sem
prévio aviso à segurada, ora demandante. 2. A sentença julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, para determinar à ré restabelecer o seguro coletivo em
favor da autora, com a obrigação desta de efetuar os pagamentos cessados desde o
mês de março, de 2015. 3. A seguradora recorrente desincumbiu-se do ônus de
demonstrar regularidade da prestação do seu serviço, vez que agiu no regular
exercício do direito ao manifestar desinteresse na continuidade do contrato de
seguro, bem assim ao dar ciência deste estado de coisas ao estipulante, a quem cabe
a obrigação de informar os segurados, seus mandatários legais. 4. Precedentes do
STJ e deste TJRJ. AgRg nos EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.288.384/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado aos
e publicado no DJe aos
12/02/2019
19/2/2019.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
627-628):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RAZÃO DE SUPOSTA
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO
ART. 1.022,
CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Presta-se este recurso a aclarar contradições e
obscuridades, assim como suprir omissões, dele não podendo utilizar-se a parte para
manifestar o seu inconformismo em relação à matéria de fundo, a fim de obter novo
julgamento, requisitos que devem ser observados, ainda que para o fim de
prequestionamento de dispositivos legais. 2. A embargante pretende a integração do
julgado no tocante às teses sustentadas no sentido de haver necessidade de efetiva
comprovação da sua prévia notificação, pela seguradora, acerca do cancelamento
unilateral do contrato coletivo de seguro, bem assim de esclarecimento dos motivos
que conduziram a Corte revisora a adotar a jurisprudência citada no julgado,
considerada pela recorrente como contrária aos precedentes referidos na sentença
apelada. 3. Acórdão embargado, cujos fundamentos da conclusão adotada verificam-
se clara e suficientemente abordados. 4. Incidência do verbete no. 52, da súmula
deste TJRJ. 5. A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca,
decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte
dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do
Documento eletrônico VDA55556572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 765e16a5-27cf-424b-abe4-e8dd04fa5ff7

acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução
da questão controvertida (EDcl nos EDcl no AgInt no
Relator
AREsp 921.329/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgamento aos
04.05.2020, DJe 06.05.2020).

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 421 e 422 e 765 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria
desconsiderado a boa-fé objetiva e a função social do contrato ao validar o
cancelamento unilateral sem notificação direta à beneficiária;
b) 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, pois o consumidor teria
direito à informação adequada e prévia, inclusive porque a cláusula contratual
exigiria aviso com 30 dias de antecedência, o que não teria sido observado.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que bastaria a ciência ao
estipulante para legitimar o cancelamento de seguro coletivo e afastar a ilicitude e
os danos morais, divergiu do entendimento do TJMG (Apelação Cível n.
) e de precedentes do STJ indicados.
1.0024-13.159851-8/001
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a sentença de
primeiro grau, com a manutenção do contrato — condicionado ao pagamento das
parcelas atrasadas — e a condenação em danos morais. Requer ainda o
processamento e admissão do recurso especial e a concessão da gratuidade de
justiça.
Contrarrazões às fls. 662-664.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos materiais e morais, em que a parte autora pleiteou o restabelecimento de
Documento eletrônico VDA55556572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 765e16a5-27cf-424b-abe4-e8dd04fa5ff7

contrato de seguro de vida coletivo cancelado unilateralmente ou a restituição dos
valores pagos, além da condenação em danos morais, sob alegada violação à boa-
fé objetiva e ao dever de informação. O valor da causa foi fixado em R$ 47.280,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para restabelecer o contrato, condicionado ao pagamento das parcelas
em atraso desde março de 2015 e fixou indenização por danos morais em R$
8.000,00, além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgando
improcedentes os pedidos, por entender lícito o cancelamento unilateral com
ciência ao estipulante, indevidos o restabelecimento do contrato e a repetição de
prêmios. Fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa, observada a
suspensão pela gratuidade.

I - Arts. 421, 422 e 765 do Código Civil;
o, V, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou os arts.
421, 422 e 765 do Código Civil e o
o, V, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, porque teria validado o cancelamento unilateral do seguro coletivo
sem notificação direta à beneficiária, desconsiderando a boa-fé, a função social do
contrato e o dever de informação em relação de longa duração.
O acórdão recorrido concluiu que a rescisão unilateral e imotivada do
contrato coletivo é admitida e que o estipulante, como mandatário dos segurados, é
o responsável por prestar as informações, sendo suficiente a comunicação àquele
para fins de cancelamento, além de indevidos o restabelecimento e a repetição dos
prêmios (fls. 606-609).
Documento eletrônico VDA55556572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 765e16a5-27cf-424b-abe4-e8dd04fa5ff7

O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do STJ sobre a
matéria, fixado pela Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.
1.112):
Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente
ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com
os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar
informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais
quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito previstas na apólice mestre.
Incide, pois, no caso, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55556572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 765e16a5-27cf-424b-abe4-e8dd04fa5ff7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.126 / RJ
Número Registro: 2025/0428473-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00204884520158190066 202524513043 204884520158190066
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILMA DA SILVA
ADVOGADOS : LINCOLN FERREIRA DALBONI - RJ114505
GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA - RJ240853
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: 0c7dd73d-ff84-4c0e-8da5-ba19aa947972

Documento eletrônico VDA55854722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: 0c7dd73d-ff84-4c0e-8da5-ba19aa947972